Tribunal: TJPA
Processo: 0002432-71.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002432-71.2020.8.14.0051

APELANTE: WENDERSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0002432-71.2020.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

APELANTE: WENDERSON FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADA PARTICULAR: TAYANA KATRINE PEREIRA GUEDES DE ALBUQUERQUE, OAB/PA 19.803

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO

157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL)
.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO QUANDO O ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O AGENTE SIMULOU O PORTE DE ARMA DE FOGO, DURANTE ABORDAGEM À VÍTIMA, AÇÃO SUFICIENTE PARA CAUSAR TEMOR E REDUZIR AS POSSIBILIDADES DE RESISTÊNCIA.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.
TESE REJEITADA.
A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS ESTÁ DEVIDAMENTE CONSIDERADA DIANTE DA VASTA PROVA PRODUZIDA, NÃO RESTANDO DÚVIDAS DE QUE A EMPREITADA CRIMINOSA FOI PRATICADA POR DOIS AGENTES, - APELANTE E SEU COMPARSA JORDY -, QUE ATUARAM EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS PARA A SUBTRAÇÃO DO BEM.

3.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO ACOLHIMENTO.
COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO VERIFICAR A MISERABILIDADE DO CONDENADO PARA FINS DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.

4.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.

É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A
CULPABILIDADE
E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE:
PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ, RAZÃO PELA QUAL, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

5.

DA FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS BENÉFICO.
IMPROVIMENTO.
DIANTE DO QUE FORA EXPOSTO, MESMO COM A ALTERAÇÃO NA PENA DEFINITIVA DO APELANTE, TENDO A SUA REPRIMENDA SIDO FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO), DEVE SER MANTIDO O REGIME SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, “B”, DO CÓDIGO PENAL.

6.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PREJUDICADO.
O JUIZ NA SENTENÇA CONDENATÓRIA CONCEDEU AO RÉU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, somente para direcionar a pena-base ao mínimo legal, e consequentemente alterar a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, no regime Semiaberto
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar
-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26/11/2024 e término no dia 03/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
03
de dezembro de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
WENDERSON FERREIRA DOS SANTOS
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena
0
5 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa
,
em regime Semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º II, do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(fls. 52/56, ID nº 21847678), que no dia 27/11/2019, por volta de 21:45 horas, os acusados JORDY MARCEL ROCHA DOS ANJOS e WENDERSON FERREIRA DOS SANTOS, jogavam bilhar quando repentinamente Wenderson chamou Jordy para juntos praticarem assaltos pela cidade.

Na Rua Castelo Branco, abordaram uma jovem que caminhava em via pública, ocasião em que Jordy que ocupava a garupa da motocicleta, desceu da moto e abordou a vítima, dizendo as seguintes textuais: “HUMBORA, PASSA O CELULAR”, momento em que a vítima entregou seu celular ao acusado, o qual fugiu, juntamente com Wenderson. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos na prática prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 150/155, ID nº 21847779), foi determinada a suspensão e desmembramento processual para o acusado JORDY MARCEL ROCHA, o qual citado por edital não apresentou defesa, tampouco constituiu advogado. Restando condenado nestes autos somente o ora apelante.

Em
razões recursais
(fls. 190/196, ID nº 21847800), o recorrente pugnou pela desclassificação para o delito de furto privilegiado, pelo afastamento do concurso de agentes, pelo redirecionamento da pena-base ao mínimo legal, pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, pela substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pelo direito de recorrer em liberdade, e, por fim, pela gratuidade da justiça.

Em
contrarrazões
(fls. 199/208, ID nº 21847803)
,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(fls. 211/224, ID nº 22888807), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
,
se pronunciou pelo
parcial

conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO.

O apelante requer, em suas razões recursais, a desclassificação para o crime de furto, alegando que não existem provas suficientes nos autos para condená-lo pelo delito de roubo, alegando ausência de emprego de violência e grave ameaça à pessoa.

No entanto, vê-se que vasto é o acervo probatório que leva à condenação do agente por delito de roubo, uma vez que o depoimento da vítima é condizente com as demais provas presentes nos autos, além de o próprio recorrente ter confessado o crime. Válido destacar, pois, depoimentos colhidos em juízo sobre o
modus operandi
do delito.

A vítima ROSE KELLY FERNANDES DOS ANJOS, em juízo ressaltou que a dupla criminosa lhe abordou, sendo que o carona da motocicleta, simulando estar com uma arma de fogo debaixo da camisa, mediante grave ameaça exigiu que entregasse o seu aparelho celular usando as textuais “PASSA A BOLSA”. Após subtraírem o bem, a dupla tomou rumo ignorado. A vítima diz que não foi possível identificar características dos assaltantes, nem da moto usada, vez que a rua onde ocorreu os fatos era de pouca iluminação.

O apelante WENDERSON FERREIRA DOS SANTOS, por sua vez, confessou a autoria delitiva, descrevendo que ele foi o autor intelectual, convidando o acusado Jordy para assaltar. Que o interrogando pilotava a sua própria motocicleta, enquanto Jordy estava na garupa, sendo esse o responsável por abordar a vítima e tomar-lhe a bolsa contendo o aparelho celular. Por fim, diz que ficou com parte do dinheiro oriundo da venda do celular por Jordy.

Verifica-se que no caso em análise houve grave ameaça na execução do crime, uma vez que o agente intimidou a vítima, anunciando o assalto e determinando que entregasse o seu aparelho celular, simulando estar armado, fazendo a 'sugesta', conduta incompatível com o delito de furto, tendo havido a consumação do tipo penal previsto no artigo
157
do
Código Penal
.

Sobre a inviabilidade da desclassificação para o delito de furto, ilustro:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES
- PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - INVIABILIDADE - GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA COMPROVADA -
DECOTE DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO - DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DEFENSOR DATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NECESSÁRIO.
(...)

Impossível acolher o pleito de desclassificação para o delito de furto quando restou comprovado o emprego de grave ameaça contra a vítima, tendo em vista que o acusado simulou que portava uma arma de fogo. (...)
(TJMG- Apelação Criminal 1.0000.23.246145-9/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 24/11/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO (ART. 157 DO CP). 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. ABORDAGEM DA VÍTIMA, DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SEU PATRIMÔNIO E REALIZAÇÃO DE "SUGESTA'' DE ESTAR ARMADO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO ÀS ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O apelante requer, em suas razões recursais, a desclassificação para o crime de furto, alegando que não existem provas suficientes nos autos para condená-lo pelo delito de roubo, alegando ausência de emprego de violência e grave ameaça à pessoa. 2. No entanto, vê-se que vasto é o acervo probatório que leva à condenação do agente por delito de roubo, visto que houve grave ameaça na execução do crime, uma vez que o agente intimidou a vítima, anunciando o assalto e determinando que entregasse o seu aparelho celular e o seu relógio, simulando estar armado, fazendo a 'sugesta', conduta incompatível com o delito furto simples, tendo havido a consumação do tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal Brasileiro. (...)
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0012130-97.2019.8.06.0168 Solonópole, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 29/05/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2024).

Assim, as provas constantes nos autos são suficientes de que o crime praticado foi o de roubo majorado, estando configuradas as elementares do tipo penal de roubo, especialmente a grave ameaça, diante da determinação de entrega da
res furtiva
e da realização da sugesta de estar armado, que induz à intimidação da vítima.

Ademais, o crime de furto é delito que se dá sorrateiramente, ou seja, de forma silenciosa, sem alardes, o que não foi o caso dos autos em que houve abordagem da vítima, determinação de entrega de seu patrimônio e menção de estar portando arma de fogo. Por conseguinte, não merece provimento o apelo, uma vez que houve emprego de grave ameaça na execução do delito.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.

Requer a defesa a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas ao argumento de que esta não restou comprovada após o término da instrução.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Através das provas carreadas aos autos, constata-se que a vítima, esclareceu em juízo que o crime foi praticado por dois indivíduos que lhe abordaram em uma motocicleta, simulando estar com uma arma de fogo debaixo da camisa, e após subtraírem seu celular, a dupla tomou rumo ignorado.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

No mesmo sentido, colaciono jurisprudências Pátrias, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE
. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
Para a caracterização do concurso de agentes art. 157, § 2.º, II, do CP, basta que o lastro probatório colhido nos autos, por mais que testemunhal, demonstre a concorrência de duas ou mais pessoas no fato criminoso, não sendo necessário sequer a identificação do corréu.
Cominada a pena de multa ao crime, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, visto se tratar de sanção penal, sendo impossível a sua isenção na fase de conhecimento, ante a inexistência de previsão legal para tanto. Nestes moldes, cabe ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado e suas condições socioeconômicas para o pagamento da multa sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
(TJ-BA - APL: 05019955020198050150, Relator: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 04/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS- DESCABIMENTO - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO - CABIMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
- Comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, principalmente pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais, inviável a absolvição por ausência de provas - Verificando-se que a subtração da coisa alheia móvel se deu em concurso de pessoas, impossível o afastamento da majorante - A simulação do uso de arma de fogo é suficiente para configurar a elementar do roubo, mas não a causa de aumento de pena, que reclama, ao menos, tenha a vítima visto efetivamente a arma, ainda que sem apreensão e perícia - O art. 804 do CPP dispõe que o pagamento das custas é um dos efeitos da condenação, sendo cabível ao Juízo da Execução a análise do pleito, fase adequada para se evidenciar a real situação econômica do réu.
(TJ-MG - APR: 00008641620228130556, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 06/07/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/07/2023).

Corroborando com o depoimento da vítima, tem-se a confissão do apelante em juízo, que descreveu com detalhes como se deu a ação criminosa.

Conforme se vê, não há dúvidas de que a empreitada criminosa foi praticada por dois agentes, - apelante e seu comparsa JORDY -, que atuaram em comunhão de esforços e unidade de desígnios para a subtração do bem.

Portanto, é incabível o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, vez que inequívoca a participação de mais de uma pessoa no delito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES –
Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas, tanto que sequer foram questionadas pela defesa – Pretendido afastamento da qualificadora do concurso de agentes – Impossibilidade – Majorante devidamente caracterizada – liame subjetivo para a prática delitiva devidamente corroborado. Desnecessidade de identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime. Precedentes. Pleito de reconhecimento do furto privilegiado. Desacolhimento. Ainda que primária a ré, os bens subtraídos foram avaliados em valor muito superior ao salário-mínimo então vigente. Precedentes. – Condenação mantida – Pena e regime corretamente impostos – Recurso desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 1501788-16.2023.8.26.0536 Santos, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 15/02/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/02/2024).

3.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A Defesa requer ainda que seja concedido ao apelante o benefício da Justiça Gratuita, eis que não tem condições de arcar com os encargos sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, entendo que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Sobre o assunto, destaco jurisprudências de nossos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - CORRUPÇÃO DE MENORES - 1. Preliminar DE NULIDADE DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO - princípio da vedação ao comportamento contraditório - nemo potest venire contra factum proprium - 2. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - TESTEMUNHO OCULAR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - 3. dosimetria - harmonia com a legislação vigente, bem com a jurisprudência pátria - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 4. MULTA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO - 5. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
- 6. apelo improvido. (...) 5. No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, a partir da isenção de custas processuais, este só poderá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 6. APELO IMPROVIDO.
(TJ-ES - APR: 00206584320168080048, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 16/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021).

Além disso, ressalvo ser cabível tão somente a suspensão da exigibilidade das custas processuais, pois nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da justiça gratuita fica obrigado ao pagamento dos ônus da sucumbência, aí incluídas as custas (artigo 804, do Código de Processo Penal), cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da condenação, findo o qual, subsistindo a situação de hipossuficiência do condenado, a correlata obrigação será extinta.

Diante do exposto, delego ao juízo da execução a análise sobre o deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça, com a consequente suspensão do pagamento das custas.

Custas ao apelante, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

4.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a
culpabilidade
e as
consequências do crime
.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

culpabilidade
: exacerbadora do tipo penal, eis que utilizou a própria motocicleta, após ter planejado a ação criminosa, para o cometimento do crime
(desfavorável);
(...)

as
consequências
do crime exorbitaram das previsões do tipo penal, eis que auferiu parte do dinheiro da venda da res furtiva
(desfavorável);
(...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referências genéricas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, a culpabilidade e as consequências do crime
não podem ser avaliadas pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria,

ausentes circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, entretanto, em virtude da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-la, permanecendo a pena no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na 3ª fase da dosimetria
, presente a majorante prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157, do CP (concurso de agentes), pelo que procedo à exasperação da pena em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

5.

DA FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS BENÉFICO.

Requer o apelante a fixação de regime mais benéfico, para o cumprimento da pena, diante de sua primariedade.

Ocorre, que, diante do que fora exposto, mesmo com a alteração na pena definitiva do apelante, tendo a sua reprimenda sido fixada em patamar superior a 04 (quatro), deve ser mantido o regime Semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

6.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

A Defesa requer ainda, o direito do réu de apelar em liberdade, entendo por
prejudicado
, uma vez que o juiz na sentença condenatória concedeu ao acusado o direito de apelar em liberdade, por não observar a existência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como, já responder ao processo na condição de réu solto.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal,

direcionando a pena-base ao mínimo legal, tornando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 03/12/2024